Tribunal: TJPA
Processo: 0802101-44.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10186 - Agentes Políticos
Data de julgamento: 2022-09-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802101-44.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: AURELIO RAMOS DE OLIVEIRA NETO

AGRAVADO: IVANALDO BRAZ SILVA SIMPLÍCIO, CASSIO DE MENESES SILVA, CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSO Nº. 0802101-44.2022.8.14.0000.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

EMBARGANTE: CASSIO DE MENESES SILVA.

EMBARGADO: ACÓRDÃO DE ID 10467433.

EMBARGADO: AURÉLIO RAMOS DE OLIVEIRA NETO.

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. IMPROCEDÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL. NÃO RESTA VERIFICADO QUALQUER DOS VÍCIOS DE JULGAMENTO. REANALISE DO MÉRITO DA DECISÃO EMBARGADA FOGE DA PREVISÃO LEGAL QUANTO AOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, por unanimidade, conheceu do recurso e lhe negou provimento, nos termos do voto do relator.

Sessão presidida por Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, assinado e datado eletronicamente.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0802101-44.2022.8.14.0000.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

EMBARGANTE: CASSIO DE MENESES SILVA.

EMBARGADO: ACÓRDÃO DE ID 10467433.

EMBARGADO: AURÉLIO RAMOS DE OLIVEIRA NETO.

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
CASSIO DE MENESES SILVA
em face do
ACÓRDÃO DE ID 10467433
que julgou procedente o Agravo de Instrumento interposto por
AURÉLIO RAMOS DE OLIVEIRA NETO
e prejudicados os Agravos Internos propostos por
CASSIO DE MENESES SILVA
e pela
CÂMARA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS.

O Embargante opôs Embargos de Declaração, aduzindo que houve erro material no acordão embargado, considerando que a Legislação Federal competente, Decreto-Lei nº. 201/67, não deixa dúvida quanto ao quórum para recebimento da denúncia, o qual seria o quórum simples.

Assim, transcreve o trecho seguinte, onde supostamente estaria o erro material no acordão embragado:

“Ressalto ainda que o fato de que bastariam 08 votos (maioria absoluta) para o recebimento da denúncia e a mesma se deu por 12 votos, não exclui ou retifica a ausência de chamamento dos suplentes, assim como não legitima os atos processuais praticados pelo vereador impedido/suspeito.”

Segue aduzindo sendo inconteste que o quórum necessário para o recebimento da denúncia é o de maioria simples, bastariam 08 votos para o recebimento da denúncia, caso a totalidade dos membros presentes fosse de 15 vereadores.

Afirma que a denúncia foi recebida com 12 votos favoráveis e apenas 02 votos nulos em razão de impedimentos/suspeição.

Aduz que a ausência de convocação de suplentes em nada invalida os legítimos votos que atenderam o quórum legal.

Assevera que não restam dúvidas quanto a existência de erro material no Acórdão ao desconsiderar a validade dos votos superiores ao quórum legal, pelo que de forma alguma a presença dos suplentes teria o condão de modificar o resultado que teve mais votos que o necessário para receber a denúncia contra o Embargado.

Ao final, requereu:

“(...) conhecimento e provimento dos presentes Embargos de Declaração, aplicando-lhes os efeitos modificativos no sentido de reformar o Acórdão recorrido para que seja sanado erro material apontado, reconhecendo-se a ausência de comprovação do Princípio do Pas de Nullité Sans Griefe e impondo-se o desprovimento do Agravo de Instrumento do Embargado.”

O Embargado AURÉLIO RAMOS DE OLIVEIRA NETO apresentou contrarrazões aos embargos declaratórios, ID 8802411.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

PROCESSO Nº. 0802101-44.2022.8.14.0000.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

EMBARGANTE: CASSIO DE MENESES SILVA.

EMBARGADO: ACÓRDÃO DE ID 10467433.

EMBARGADO: AURÉLIO RAMOS DE OLIVEIRA NETO.

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO

Conheço dos Embargos de Declaração, posto que presentes os requisitos de admissibilidade.

De início é importante destacar que os Embargos Declaratórios, a teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, visam suprir omissão, contradição ou obscuridade observadas na decisão embargada, em toda a sua extensão, ou ainda, para corrigir eventual erro material.

“Art. 1.
022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I
- esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II
- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III
- corrigir erro material.”

O mestre Fredie Didier J
r
. Afirma:

“Os
embargos
de
declaração
constituem um recurso, por estarem capitulados no rol do art. 496 do CPC, atendendo, com isso, ao princípio da taxatividade; são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, sendo igualmente cabíveis quando houver omissão, ou seja, quando juiz ou tribunal tiver deixado de apreciar ponto sobre o qual deveria pronunciar-se”.

In casu
, o embargante afirma que houve erro material no acordão embargante, no que se refere ao trecho seguinte:

“Ressalto ainda que o fato de que bastariam 08 votos (maioria absoluta) para o recebimento da denúncia e a mesma se deu por 12 votos, não exclui ou retifica a ausência de chamamento dos suplentes, assim como não legitima os atos processuais praticados pelo vereador impedido/suspeito.”

A alegação de erro material baseia-se na afirmação de que o quórum para a votação quanto ao recebimento da denúncia seria simples e não maioria absoluta, de forma que a anulação de 02 votos, não prejudicaria o resultado final, posto que haveria maioria dos presentes da mesma forma.

De início é importante observar que o trecho destacado pelo Embargante como evidência de erro material no acordão, na realidade faz referência a afirmação feita pelo próprio embargante em seu agravo Interno, conforme destaco:

“A Câmara de Vereadores de Parauapebas possui 15 (quinze) Parlamentares. O voto dos Vereadores Elvis Silva e Joel Pedro na sessão Plenária que recebeu a denúncia que culminou na perda de mandato do ora agravado foi indiferente para ao recebimento da denúncia, posto que a votação de recebimento da denúncia obteve 12 (doze) votos, e o Regimento Interno da Câmara Municipal de Parauapebas, em seu art. art. 140, II, §2º, disciplina que nos casos de quebra de decoro parlamentar a acusação será acolhida pela maioria absoluta dos Vereadores, sendo que a perda do mandato será decidida por quórum de 2/3 (dois terços), a saber:”

REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DE VEREADORES: ART. 140. PERDERÁ O MANDATO O VEREADOR: II – CUJO PROCEDIMENTO FOR DECLARADO INCOMPATÍVEL COM O DECORO PARLAMENTAR; § 2º NOS CASOS DOS INCISOS I, II E VI DESTE ARTIGO, ACOLHIDA A ACUSAÇÃO PELA MAIORIA ABSOLUTA DOS VEREADORES, A PERDA DO MANDATO SERÁ DECIDIDA PELA CÂMARA, POR QUÓRUM DE 2/3 (DOIS TERÇOS), ASSEGURADO O DIREITO DE DEFESA.

Isso posto, sendo a maioria absoluta definida como o primeiro número inteiro superior à metade, para o recebimento da denúncia bastariam 8 (oito) votos, e para a cassação bastariam 10 (dez) votos. No caso concreto, o recebimento da denúncia obteve 12 (doze) votos e a votação para a cassação do agravado também recebeu 12 (doze) votos.” ID 8341460 (Trecho destacado do Agravo Interno interposto pelo ora Embargante).

Portanto, ao fazer referência ao alegado pelo Embargante, o acordão atacado explica que “
o fato de que bastariam 08 votos (maioria absoluta) para o recebimento da denúncia e a mesma se deu por 12 votos, não exclui ou retifica a ausência de chamamento dos suplentes, assim como não legitima os atos processuais praticados pelo vereador impedido/suspeito”
.

Desta forma, o que se observa é que o trecho em análise não entrou no mérito quanto ao quórum necessário, mas sim, ressaltou que independente do número de vereadores presentes e de votos a favor ou contra, existe uma nulidade, em razão da ausência de requisito necessário para a validade do ato, que seria o chamamento dos vereadores suplentes, considerando o impedimento/suspeição de vereadores que estavam presentes.

É importante destacar que o embargante, tanta através da presente via, modificar o acordão embargado, mediante uma reanalise de questão meritória, o que não é cabível.

Filio-me ao entendimento de que a inobservância da legislação pertinente quanto a obrigatoriedade de chamamento de suplentes configura nulidade absoluta, considerando o prejuízo inquestionável que pesa para uma das partes. Portanto, conforme consta do acordão, a alegação de que existia quórum mínimo necessário para a votação, não exclui a imposição legal quando a condição de validade para o recebimento da denúncia, consubstanciada na convocação do respectivo suplente na situação de impedimento de qualquer vereador de participar da votação.

Assim, não resta verificado qualquer erro material ou vícios de julgamento capazes de justificar o presente Embargo de Declaração, de forma que reanalisar o mérito da decisão embargada foge da previsão legal quanto aos Embargos Declaratórios.

Neste sentido, Pontes de Miranda ensina:
Neles, ‘não se pede que se redecida, pede-se que se reexprima’.
(A reforma do Código de Processo Civil, p. 186). Da mesma forma, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se manifesta:

PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ. EMBARGOS

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS

DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA PARA EXAME DE QUESTÕES DE CONHECIMENTO DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. EFEITOS INFRINGENTES
.
INVIABILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS

DECLARATÓRIOS.

1.
A
atribuição de

efeitos infringentes,

em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil. Hipótese não configurada
.

2. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg nos EAREsp 228316/TO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 16/06/2016.)
(Grifei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO CARACTERIZADA. SUPRIMENTO. NECESSIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE. (...) 1. A caracterização de omissão no julgado impõe o acolhimento dos embargos declaratórios para suprimento. 2.
A
atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em situações excepcionais, quando, sanado o vício da decisão embargada, a alteração do resultado do julgamento surja como consequência lógica
. [...]

(EDcl no AgRg no AREsp 517.135/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 13/10/2015).
(Grifei).

Assim, conforme já mencionado, o Embargante inconformado com a decisão, pretende vê-la reformada, aduzindo questões meritórias em sede de Embargos de Declaração, o que, como dito, é incabível. Pretendendo a modificação do julgado, deverá ser interposto o recurso cabível.

Ante o exposto, conheço dos aclaratórios e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data de assinatura no sistema.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator

Belém, 19/09/2022